Tribunal: TJBA
Processo: 8019378-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019378-79.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LARISSA SANTANA SANTOS DOS SANTOS Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Advogado(s):LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL DO LIMITE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por LARISSA SANTANA SANTOS DOS SANTOS contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face da CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA., decorrente da redução unilateral do limite de seu cartão de crédito sem prévia comunicação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução unilateral do limite do cartão de crédito, sem comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se tal conduta enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às relações contratuais estabelecidas entre consumidores e instituições financeiras, conforme a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, salvo se comprovada culpa exclusiva do consumidor, fato de terceiro ou caso fortuito ou força maior. Nos termos do art. 10, § 1º, I, da Resolução nº 96/2021 do Banco Central, a redução do limite de crédito não solicitada pelo titular deve ser precedida de comunicação ao consumidor com antecedência mínima de 30 dias. No caso concreto, restou incontroverso que a apelante teve seu limite reduzido unilateralmente e que a instituição financeira não comprovou a realização da notificação prévia exigida. A ausência de comunicação configura falha no dever de informação, conforme preceitua o art. 6º, III, do CDC, e caracteriza defeito na prestação do serviço. O dano moral, no caso, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, diante dos transtornos e abalos psicológicos causados ao consumidor. A indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a jurisprudência do STJ sobre a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A redução unilateral do limite do cartão de crédito, sem comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. O dano moral, nesses casos, é presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo específico. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 14; Resolução nº 96/2021 do Banco Central, art. 10, § 1º, I; CPC/2015, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJRS, Apelação Cível nº 70078861200, Vigésima Terceira Câmara Cível, Rel. Cláudio Luís Martinewski, j. 25.09.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019378-79.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante LARISSA SANTANA SANTOS DOS SANTOS e como apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .